Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719424-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: DANIEL BOONE DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por DANIEL BOONE DE CARVALHO, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e determinar que a apelante fornecimento e custeio do fármaco neoplásico cloridrato de bendamustina (Ribomustin) juntamente com os demais medicamentos que já foram autorizados, conforme a prescrição médica. O processo foi incluído para julgamento na pauta da 04a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (ID 55004015). O apelante comunicou que o autor/apelado faleceu. Pede que a revogação da liminar e a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto (ID 55560569). Intimado, o apelado pede a concessão de prazo de 30 dias para juntar a certidão de óbito. Requer também a sucessão processual dos herdeiros (ID 56029840). Não cabe, neste momento processual, análise sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso, porque a informação de falecimento do autor veio desacompanhada da certidão de óbito. DEFIRO o prazo de 30 dias para que o apelado junte aos autos certidão de óbito do autor/apelado, regularizar o polo da demanda e requerer o que entender por direito. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator